Tribunal: TJSP
Processo: 1501914-79.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Apelação. Furto de energia elétrica. Materialidade e autoria bem comprovadas. Insignificância. Impossibilidade. Condenação mantida. Pena e regime adequadamente fixados. Réu que ostenta mau antecedente e é reincidente. Recurso improvido.